Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO. SENTENÇA REFORMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. DEVER DO CONDÔMINO DE PAGAR EM DIA AS DESPESAS CONDOMINIAIS.
1. A sentença merece reforma para suspender a exigibilidade do pagamento das despesas de sucumbência, pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC, pois, no julgamento de agravo de instrumento 0723302-79.2022.8.07.0000, a parte foi agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça.
2. Constitui obrigação de todo condômino contribuir para as despesas comuns do condomínio, na proporção da sua quota-parte, nos termos do art. 1.315 do Código Civil.
3. O pagamento em dia das despesas condominiais é reforçado pelo art. 1.336 do Código Civil, que prevê ser dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção” (inciso I), e caso haja inadimplemento, “ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito” (§1o).
4. O Código Civil garante ao credor o direito de receber em pagamento exatamente a prestação devida. Por isso que o art. 313 do CC prevê que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.” Ora, se o devedor não tem direito de saldar o débito pagando prestação mais valiosa, com maior razão não há o direito ao pagamento do débito diluído em parcelas, como pretende a parte apelante.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.